Tribunal: TJBA
Processo: 0032501-82.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032501-82.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VALTERNAN PINHEIRO PRATES, PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, LUIZ ALBERTO CRUZ DE OLIVEIRA, PRISCILLA SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA

APELADO: CIA AGRICOLA VALE DO RIO UTINGA

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA REBATIDOS DE FORMA ESPECÍFICA. DEBÊNTURES. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR NO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

O apelante rebate especificamente os pontos abordados na sentença, apresentando suas razões de forma a permitir a análise recursal e a apresentação de defesa pelo apelado, não merecendo ser acolhida a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

2. O Código Civil de 1916 estabelecia, em seu art. 117, o prazo prescricional de 20 anos para as ações pessoais, dispondo o novo Código Civil, ao entrar em vigência, novos prazos, sendo mais reduzidos e específicos, e um prazo geral de 10 anos, com norma de transição para os casos que se iniciaram na vigência da lei anterior.

3. Tratando-se de debêntures, que são títulos de crédito representativos de um empréstimo, aplica-se o disposto no art. 206, § 5º, I do Código Civil vigente, no sentido de que prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

4. Entre a data de vencimento da dívida e a entrada em vigor do novo diploma civilista, havia transcorrido pouco mais de 5 anos, ou seja, menos de 10 anos, sendo o termo inicial da prescrição quinquenal a data da entrada em vigor do Código Civil vigente.

PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA
ANULADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0032501-82.2006.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BANCO
DO
NORDESTE DO

BRA
SIL
S/A
, e, como apelada,
CIA. AGRÍCOLA VALE DO RIO UTINGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator